Tribunal: TJDFT
Processo: 0714967-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO APROVADO. VEDAÇÃO. CONTINUIDADE DAS EXECUÇÕES. COOBRIGADOS, AVALISTAS OU FIADORES. RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO COOBRIGADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da possibilidade de reversão do pronunciamento judicial que deferiu o processamento da recuperação judicial, em cujo plano estão incluídas as dívidas dos coobrigados, não há ilegalidade na suspensão da execução até o trânsito em julgado da referida decisão homologatória.
2. O Recorrente não comprovou os “inúmeros prejuízos” com a manutenção da decisão agravada, mormente porque se observa que há bens do executado bloqueados, cuja liberação está condicionada à apresentação de garantia por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.